Tribunal: TJES
Processo: 5011599-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011599-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SEBASTIAO ALBERTO BARCELOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO JUIZ DE OFÍCIO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF A EXECUÇÕES ANTERIORES AO JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N.547/2024 DO CNJ E DE PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA DE CRÉDITO FISCAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Sandro Costa, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três (03) questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF é aplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento; (ii) aferir a incidência a demanda da Resolução n.547/2024 do CNJ; (iii) estabelecer se a lei municipal autoriza a extinção de execução fiscal por presunção de renúncia ao crédito fiscal de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções ajuizadas antes de seu julgamento, em conformidade com a jurisprudência sobre a aplicação imediata de precedentes firmados em repercussão geral.

Uma única tentativa de citação do executado, a ausência
de pesquisa sobre a existência ou não de bens penhoráveis
em seu nome,
o protesto da CDA,
a movimentação do processo dentro do período de
um (01),
não autoriza a sua extinção com base na Resolução n.547/2024 do CNJ.

A legislação municipal confere ao ente tributante a faculdade de não ajuizar execuções fiscais de baixo valor, mas não impõe a presunção de renúncia ao crédito fiscal, sendo vedada a extinção de ofício pelo Judiciário sem manifestação expressa do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.184 do STF é aplicável a execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, devendo-se observar as medidas administrativas prévias. 2.
Uma única tentativa de
citação do executado,
a mera presunção de inexistência de bens penhoráveis,
a movimentação do processo pelo exequente
, bem como o protesto d
a CDA
,

não autoriza a incidência da Resolução n.547/2024 do CNJ. 3. A
extinção de execução fiscal por presunção de renúncia ao crédito fiscal de baixo valor não pode ser realizada de ofício pelo Judiciário, salvo manifestação expressa do ente credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 172; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17.11.2010; STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2011; STF, ARE nº 1407689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011599-13.2023.8.08.0011

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
CACHEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PD
O
:
SEBASTIAO ALBERTO BARCELOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de
Apelação Cível interposta
p
elo
MUNICÍPIO DE
CACHEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença
que
extinguiu
a execução fiscal
manejada em desfavor de
SEBASTIAO ALBERTO BARCELOS
,

na forma da art.
485, inciso
V
I
, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões,
em apertada síntese,
aduz
que não se aplica o Tema 1.184 do STJ às execuções fiscais propostas antes do seu julgamento; que não restaram comprovados os requisitos para a extinção da ação;
que a CDA objeto da ação foi protestada e que o processo não permaneceu paralisado, conforme entendimento do juízo
, requerendo seja anulada a sentença.

Esse é o breve contorno dos autos, passo ao devido enfrentamento do recurso.

De início,
entendo pela incidência do Tema 1.184 do STF as execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, porquanto
o
s entendimentos firmados em
repercussão geral e
recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, ressalvada,
por óbvio,
a hipótese de modulação de efeitos,
o que não é o caso.

A propósito, a jurisprudência do
s Tribunais de Superposição
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.
II - Esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1407689 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 e seguintes do CPC/2015). Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014
. 2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Entret
anto,
inaplicável ao caso a Resolução n. 574/2024 do CNJ, uma vez que
não houve
outras
tentativa
s
de citação do executado
além da modalidade postal
, pesquisa sobre a existência ou não de bens penhoráveis
em seu nome,
assim como
a paralisação de tramitação
por mais de um (01) ano
1
.

A seguir, n
ão se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

[...]
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
(REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos,
há previsão legal
(
art.4º, da
Lei Municipal
8.006/2022
)
que possibilita a Fazenda Pública desistir das execuções fiscais cujo valor seja inferior
100 (cem) unidades fiscais – UFCI
2
.

Todavia, pela referida disposição legal
é
atribuída
uma faculdade
a
o Município
em ajuizar
executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra vedação ao ajuizamento de
demanda
quando os valores forem iguais ou inferiores a
R$ 2.
487
,00 (dois mil e
quatrocentos e oitenta e sete
reais)
3
.

A
ssim
, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Adicione-se que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”. 2. A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade. 3. Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

No mesmo sentido:
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050
,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
;
Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023;
Apelação Cível nº
0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021;

Registre-se, ainda, que

jamais poderia o togado primevo extinguir o processo, com fulcro no art.
485,
inciso V
I
, do Código de Processo Civil,
uma vez que
a lei do Município não estabeleceu
renúncia de créditos fiscais
que, como é cediço, é instituto
de direito material cuja incidência,
outrossim,

depende
ria de
manifestação expressa e inequívoca do exequente
no bojo da execução fiscal
.

Nesse sentido, há muito já se manifestou o colendo STJ:

[...
]
2. A renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo material que afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material que dava causa à execução forçada, consubstanciando instituto bem mais amplo que a desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do processo sem resolução do mérito, permanecendo íntegro o direito material, que poderá ser objeto de nova ação a posteriori. 3. A doutrina acerca da renúncia ao direito em que se funda a ação assenta, in verbis: "A parte pode renunciar à ação, figura que recebe o nome de 'desistência', ou renunciar ao 'próprio direito material', objeto mediato do pedido. Nessa hipótese, a manifestação não é meramente formal, senão atinge a própria pretensão, abdicando a parte do direito que lhe pertence para não mais reclamá-lo. Opera-se, assim, a extinção com julgamento de mérito porque a parte que renuncia despoja-se de seu direito material e a eficácia da coisa julgada material é plena, sendo defeso discutir novamente em juízo acerca daquela pretensão. Em face dessa relevante diferença, cumpre ao juiz verificar com exatidão e de forma inequívoca a real intenção da parte, abrindo nova oportunidade processual, se necessário, para os devidos esclarecimentos do alcance desse ato de disponibilidade processual." (Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 420/421) 3. Sob esse enfoque, a renúncia há de ser inequívoca, não se admitindo sua presunção, por isso que, in casu, a inércia da recorrente em manifestar-se acerca do valor já levantado, após intimação judicial, não é fundamento para extrair-se a presunção de que houve renúncia a eventual crédito, o que poderá ser requerido a posteriori. (Precedentes: REsp 986.296/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 23/06/2008; REsp 544.522/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2008, DJe 09/05/2008; REsp 535061/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006; REsp 43.911/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/1994, DJ 20/06/1994; REsp 21.662/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJU de 16.11.1992). 4. Em consonância com doutrina abalizada, in verbis: ?Satisfeito o direito do credor, porque cumprida a prestação pela qual o devedor é executado, ou renunciando o credor ao seu crédito, obviamente, tendo ali a ação de execução atingido o seu objetivo e aqui perdido a sua finalidade, extinguem-se a ação e o respectivo processo. Poderá a renúncia efetivar-se por termos nos autos ou por instrumento público ou particular, tendo nesse caso que ser levada a conhecimento do juiz, acompanhada de instrumento que a comprove.? (Moacyr Amaral Santos, in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, 3º vol. 18ª ed, págs. 475/476)
. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 356.915/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 11/5/2009.)

Nesse cenário
, jamais poderia o Poder Judiciário presumir a renúncia de crédito fiscal
.

E
m seguida, c
onquanto o juízo
também
tenha consignado que o exequente levou a p
r
otesto
um
título diverso do executado;
verifica-se que não
se configura a possibilidade de
extinção da
presente
execução fiscal.

Em primeiro, porque a CDA foi
enviada a protesto

(
id.
9665943
), bem como e
xplica o apelante, sobre o documento, que “[...]
por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto) – observa-se pelo nome do devedor e o valor da dívida que, inclusive, já foi levada a protesto considerando seu valor atualizado.
[...]”
.

Portanto,
considerando a judicialização do crédito fiscal, deverá a Fazenda Municipal, com o retorno dos autos à origem,
continuar a
adotar
todas
as medidas
cabíveis e
constantes do "item 3" do precedente compulsório
mencionado
.

Nesse sentido,
já me manifestei
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
[...].
2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.
4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
A
pelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050,
Quarta
Câmara Cível,
Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Data:
15/07/2024
)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a
continuidade da
adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...].

2
Lei nº 8.006/2022 que alterou o
o caput e inserido
§ 3º
ao
Art. 4º
da Lei nº 6.818, de 08 de outubro de 2013, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4º
Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 3º
Compete ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município - PGM, autorizar a Cobrança Judicial de contribuintes cujo valor seja inferior a 100 (cem) Unidades Fiscais do Município de Cachoeiro de Itapemirim - UFCI, observado o interesse da Administração Municipal.”

3
Decreto nº 33.437/2023
, Dispõe sobre a atualização monetária dos débitos de origem tributária ou não tributária e demais valores utilizados como base de cálculo de tributos ou referência de cálculo de qualquer natureza previstos na legislação municipal.

Art. 1º
Os valores dos débitos de origem tributária ou não tributária, incluindo principal, multa e juros moratórios e demais penalidades, inscritos ou não em Dívida Ativa, bem como todos os demais valores utilizados no Município como base de cálculo de tributos ou referência de cálculo de qualquer natureza, serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2024, em 5% (cinco por cento), sendo este percentual apurado de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente ao período de outubro/2022 a setembro/2023.

Art. 2º
O valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES fica atualizado no mesmo percentual de 5% (cinco por cento), passando o seu valor para R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) a partir de 1º de janeiro de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.